Tribunal: STF
Processo: HC 82597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus". 2. Paciente condenado a sete
 anos de reclusão,
em regime integralmente fechado, pela prática de estupro, em sua forma
 simples (art. 213
do CP).  3. Pleito de progressão de regime prisional, sob a alegação
 de que o crime de
estupro só se classifica como hediondo em sua forma qualificada.  5. o
 estupro, em sua
forma simples, encontra-se no rol dos crimes hediondos. A
 interpretação no sentido de que
o crime  de estupro, em sua forma simples, não está abrangido pelo
 inciso V do art. 1º da
Lei nº 8.072, de 1990, implica admitir sentido normativo incompatível
 com o marco fixado
naquele dispositivo legal.  6. Precedente:  HC 81.288, Plenário,
 Redator para o acórdão,
Min. Carlos Velloso, DJ 6.2.2002.
7. "Habeas Corpus" indeferido.